Tribunal: TJMT
Processo: 1002355-22.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002355-22.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS - CPF: 666.962.751-34 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO RESULTADO DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO.

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos para corrigir erro material existente no resultado do julgamento do acórdão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1002355-22.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Aparecida Soares dos Santos contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, deu provimento ao recurso interposto pela Embargante, nos termos do voto desta Relatora, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – REJEIÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO E ATOS DE COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO O POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Assim, tenho que a ação

anulatória está na sua fase inicial e a Agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, de modo que os fatos poderão ser melhor esclarecidos no decorrer da instrução processual.

A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município.

No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de

defesa.

Resta presente o perigo de dano, pois o débito já se encontra inscrito em dívida ativa, impossibilitando a Recorrente de praticar atos de comércio.

A Embargante sustenta, em síntese, que há erro material no resultado do julgamento do acórdão, no qual constou que a Câmara “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”, quando na ementa do julgado, na fundamentação e parte dispositiva do voto constaram o PROVIMENTO DO RECURSO no mérito.

Assim, requer o provimento do recurso para sanar a contradição constante no v. acórdão, resultando de erro material, tendo em vista que a parte dispositiva do resultado do julgamento está em desacordo com a ementa, bem como do resultado final proclamado no voto do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.

Sem contrarrazões (id. 28376996).

É o relatório.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020